Tribunal: STF
Processo: MS 20343
Classe: MS
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-09-01
Data de publicação: 1982-09-01

Ementa:
MILITAR. PASSAGEM PARA A RESERVA. PROMOÇÃO. LEI 6.880/80
(APLICAÇÃO). NÃO SE CONFIGURA O BENEFICIO SE O NOVO REGIME LEGAL,
SOB O QUAL SE INATIVOU O MILITAR, PROIBE A CONCESSÃO DE PROMOÇÃO NA
PASSAGEM PARA A RESERVA. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO.